Tribunal: TJDFT
Processo: 0746245-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
CIVIL. VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO ENCARGO DA AGÊNCIA DE TURISMO: AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE AEROPORTO À CONSUMIDORA, ALIADA À NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE CANAIS DE ATENDIMENTO EFICAZES. DESNECESSÁRIO DESLOCAMENTO A REDUNDAR NA PERDA DO VOO INICIALMENTE CONTRATADO. COMUNICADO DA MUDANÇA ENVIADO SOMENTE DOIS DIAS APÓS A VIAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do consumidor (CDC, Arts. 6 e 14).

II. No caso concreto, a consumidora adquiriu, no sítio eletrônico da recorrente, passagens aéreas do RIO DE JANEIRO/RJ (aeroporto Galeão) para BRASÍLIA/DF, para o dia 07.4.2019, às 18h10. Somente ao comparecer ao aeroporto (Galeão) para embarque constatou que o voo havia sido remanejado para o Aeroporto Santos Dumont. Na ocasião, tentou contato com a empresa, para assistência, sem sucesso. Informa que foi tratar diretamente com a companhia aérea, que realocou a passageira em um voo no mesmo dia, com saída às 19:05 do aeroporto do Galeão para o Aeroporto de Guarulhos e deste para Brasília às 21:50 (bilhetes em anexo), chegando ao destino final por volta das 23:50, cerca de quatro horas depois do horário previsto, em voo com conexão (apesar de haver pago mais caro por um voo direto). Somente dois dias após o voo contratado foi enviada mensagem pela empresa, a comunicar a mudança e a solicitar a anuência da recorrida à alteração.

III. É certo que este órgão revisional já manifestou entendimento no sentido de reconhecimento da ilegitimidade passiva da agência de viagens que comercializa exclusivamente passagens aéreas para responder pelos danos decorrentes de alterações e/ou cancelamento de voos pelas empresas aéreas (3a TR, Acórdãos n. 1227241, DJe 10.02.2020; n. 1221112, DJe 18.12.2019; e n. 1134482, DJe 09.11.2018).

IV. Ocorre que, no presente caso, a causa de pedir gravita em torno da ausência de comunicação à consumidora acerca da alteração de aeroporto, a redundar no desnecessário deslocamento para embarque e na perda do voo anteriormente contratado, bem como na falta de assistência a minimizar os transtornos experimentados (serviços de responsabilidade da agência). No ponto, não se pode desconsiderar que somente em 09.04.2019, dois dias após a viagem e sem que a recorrida lograsse contato com a recorrente, foi enviada mensagem eletrônica, com o seguinte teor: Olá, tudo bem? Recentemente você fez uma compra conosco e queremos que sua experiência como cliente seja a melhor possível. Por isso, queremos avisá-lo que sua reserva sofreu uma alteração de horário por parte da Linha Aérea. Não se preocupe! Eventualmente isso acontece na aviação. Siga as instruções abaixo para ter acesso ao site de gerenciamento de reservas Check My Trip e verifique a situação do seu voo de uma de forma rápida, fácil e segura!

V. A falha na prestação de serviços deu causa a inúmeros transtornos à consumidora, que desbordam os limites do mero dissabor e configuram dano moral passível de reparação, fixados em patamar (R$ 1.500,00) suficiente a compensar os dissabores sem proporcionar enriquecimento indevido.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Custas processuais pela parte recorrente. Sem honorários advocatícios, à míngua de oferecimento de contrarrazões (Lei n. 9.099/95, Art. 55).